Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DAMIÃO OMERO MARTINS, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante contra o Banco BMG S.A., parte agravada, em que restou indeferido o pedido de suspensão de descontos automáticos em seus proventos, realizados em favor da instituição financeira agravada, com base em contrato de cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que estariam presentes os requisitos processuais para a adoção da medida postulada. Destaca que já são mais de sete anos de descontos mensais em seus proventos e que o valor pago ultrapassa de modo expressivo o montante efetivamente devido. Pede a reforma da r. decisão, para que seja deferida a suspensão dos descontos. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Casos como o presente - nos quais se tem discutido a validade da contratação da modalidade de reserva de margem para cartão de crédito consignado - têm se tornado frequentes. Tenho sustentado que se tratando do contrato com relação consumerista é importante verificar se no contrato foi observado pelo credor o exato e completo dever de informação no que se refere à contratação da modalidade de reserva de margem para cartão de crédito consignado. De acordo com a Lei no 13.172/2015, é permitida a reserva de margem consignável no percentual de 5% para a quitação de despesas realizadas por meio de cartão de crédito ou para saques efetuados com o cartão, mediante contratação prévia entre o interessado e a instituição financeira, observando-se o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou seja, fornecendo-se informações prévias sobre todas as condições do contrato, incluindo índices, taxas aplicadas e a forma de amortização do débito. Na linha da decisão agravada, no caso dos autos não há evidências de ofensa ao dever de informação, considerando os termos do contrato de id 51903548. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado contra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator